Tribunal: TJSP
Processo: 1500962-81.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Conduta de guardar 18 porções de cocaína (19,8g) e 04 porções de maconha (10,28g). Autoria e materialidade bem comprovadas. Apreensão das drogas e depoimento dos policiais militares. Negativa de autoria isolada. Provas suficientes para a condenação. Penas. Cabimento do regime intermediário. Apelo parcialmente provido.